Tribunal: TJSP
Processo: 1008871-09.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Avença entabulada entre os litigantes, tendo por objeto a negociação de dívidas bancárias perante instituições financeiras credoras. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Acervo probatório revelando inadimplemento contratual da empresa ré, que deixou de prestar o serviço

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Avença entabulada entre os litigantes, tendo por objeto a negociação de dívidas bancárias perante instituições financeiras credoras. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Acervo probatório revelando inadimplemento contratual da empresa ré, que deixou de prestar o serviço contratado, apesar de ter percebido remuneração paga pelo contratante. Reposição dos insurgentes, no máximo possível, ao status quo ante, mediante a rescisão contratual e a devolução do montante pago pelo serviço não prestado, que resta confirmada em sede recursal. Danos morais, todavia, não configurados. Mero descumprimento da avença sub judice que, desacompanhado da prova de consequências anormais à espécie, não enseja a reparação, pleiteada pelo demandante, do suposto padecimento moral suportado. Precedentes do Tribunal da Cidadania e desta Corte Bandeirante, inclusive desta Câmara. Sentença reformada em parte. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.